Tribunal: TJPA
Processo: 0806113-96.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806113-96.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: THAIS COELHO DE VILHENA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA, AILTON ARAUJO PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NA DECISÃO ORA EMBARGADA – FUNDAMENTO NÃO EXPLANADO EM SEDE DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE.

As razões invocadas nos presentes embargos demonstram o mero inconformismo da defesa com a decisão proferida, objetivando, por isso, a reforma da mesma, o que não se revela possível fazer através de embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

THAIS COELHO DE VILHENA
,
por meio de advogado, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão ID. nº 18703277 desta Colenda Turma Recursal, em que a unanimidade de votos conheceu e deu provimento à Apelação Criminal interposta pelo embargado (Ailton Araujo Palheta), absolvendo-o da condenação disposta no Artigo 129, §9º, do Código Penal.

A embargante se insurgiu contra o acórdão alhures indicado, alegando omissão e obscuridade, visto que este Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a possibilidade de a conduta ter sido praticada sob forma de lesão culposa.

Suscita o Embargado, que em momento nenhum foi requerida a desclassificação do delito em que foi acusado para a forma culposa, não existindo qualquer menção ao disposto no artigo 129. §6º do CPB.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração ora opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

Inicialmente, é crucial que seja feita a leitura da ementa do acórdão, para que a Corte possa rememorar os seus fundamentos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – AGRESSÃO – LESÃO CAUSADA SEM INTENÇÃO – EXCESSO NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE DOLO DE PERIGO.

Não há comprovação de que o réu agira com o intento de lesionar a filha. Extrai-se das provas colacionadas aos autos que a intenção do apelante era apenas e tão-somente corrigir a criança, diante de seu repreensível comportamento de ficar “brincando de bater nele com o travesseiro, mesmo depois de tê-la avisado para não fazer esse tipo de brincadeira”.

CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO DA DEFESA. JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. UNANIMIDADE.

Inicialmente, o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.

A alegação defensiva de existência de omissão e obscuridade no Acórdão, traduz, na verdade, mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida.

Outrossim, é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de que não são cabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de sanar alegada omissão e obscuridade, objetivem novo julgamento do caso, rediscutindo tema já apreciado pela Corte. O que a embargante visa neste aclamatórios é rediscutir matéria meritória, que é incabível na presente via.

Considerando o teor do Acórdão objurgado, não há nenhum esclarecimento a ser prestado em sede dos presentes aclaratórios, pois a alegação trazida pela defesa, não constituiu fundamento explanado na apelação criminal, tratando-se, portanto, de inovação de matéria, inadmissível em sede de embargos.

É incabível arguir matéria nova em sede de embargos declaratórios a pretexto de que os temas não foram objeto de consideração na decisão embargada, visto que não foi suscitado em nenhum momento processual.

Assim, não há que se falar em omissão ou obscuridade no presente caso, porquanto as teses de mérito foram enfrentadas. Assim, não se podem vislumbrar os vícios apontados pela embargante na decisão.

Ante o exposto, em consonância com o Pronunciamento da Procuradoria de Justiça Criminal, bem como nos termos dos fundamentos apresentados,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA

DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/05/2024